Tribunal: STF
Processo: RE 92760
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
E M E N T A : - CIVIL. Responsabilidade civil. Acidente pessoal em
estrada de ferro. Honorários de advogado. É limitada aos casos de "ato
ilícito contra pessoa", ou seja, ao ilícito  decorrente de culpa
aquiliana, a regra sobre honorários de advogado, constante da nova
redação do § 5º do art. 20 do CPC, dada pela lei nº 6.745, de 5.12.79.
No caso dos autos, tratando-se de culpa contratual, os honorários se
calculam pela forma prevista no art. 20, § 3º, c.c. o art. 260 do CPC,
isto é, sobre o valor das prestações vencidas, mais um ano das
vincendas.
Voto com ressalva do ponto de vista pessoal  do relator, que dava à
regra a mesma compreensão com que antes de aplicara a norma equivalente
do § 4º do art. 97 da Lei nº 4.215 de 1963.